Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Reuza de Araújo e Lourival José Ferreira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0712339-93.2019.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria, nos seguintes termos (Id. 29786271, p. 56): “Petição de ID n. 101781945. Não assiste razão aos executados. Os autos retornaram a douta Contadoria para que “refaça os cálculos, utilizando os parâmetros expostos na decisão de ID n. 62632890, com o decote do valor depositado voluntariamente pelos devedores (ID n. 50731839), incluídas as sanções do art. 523, §1o, do CPC sobre o débito remanescente, como supra determinado”. Observando detidamente os autos, a Contadoria retificou os cálculos e procedeu conforme o comando judicial, informou que o valor do debito perfaz a importância de R$114.908,08 (ID n. 100907056). Não prospera a irresignação dos impugnantes, uma vez que o acórdão de ID n. 81066985 é suficientemente claro ao dispor sobre o proveito econômico, confira-se: “No caso dos autos, não vislumbro incorreção nos cálculos apresentados, pois, diversamente do alegado pelos Agravantes, não houve sucumbência recíproca em relação à segunda Ré e, pelas mesmas razões, o proveito econômico não consiste apenas nos pedidos direcionados à primeira Ré não acolhidos, mas sim de todos os valores que a segunda Ré se alforriou de pagar ao Autor.” (sem grifo no original). Sendo incabível nova discussão acerca da matéria cujo respeito se operou a preclusão, conforme disposto no artigo 507 do CPC. Da mesma forma, incabível nova discussão acerca da aplicação do artigo 523, §1o, do CPC, uma vez que se operou a preclusão na medida em que não houve recurso à decisão de ID n. 98240474. Portanto, não há excesso a ser reconhecido, na medida em que o valor indicado pela contadoria supera o valor apontado pelos executados (R$37.531,53). Ante o exposto, HOMOLOGO a conta apresentada pela Contadoria Judicial (ID n. 100907056) e fixo o valor da dívida em execução no importe de R$114.908,08 (cento e quatorze mil reais e novecentos e oito reais e oito centavos), calculados até 20/08/2021. Considerando que existe penhora no rosto dos autos 0714518-97.2019.8.07.0007, promova a Secretaria à transferência dos valores acima indicados para uma conta judicial vinculada ao presente feito. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente se dar por quitada a dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito pelo pagamento. Sem prejuízo, promova a transferência dos valores incontroversos depositados nos autos (ID n. 50731839) para conta do credor.” Sustentam os Agravantes, em suma, que há excesso de execução na aplicação da correção monetária, juros de mora e penalidades do art. 523, § 1°, do CPC. Dizem que não contestam o percentual dos honorários advocatícios nem sua incidência sobre o proveito econômico obtido pela segunda Ré na ação de conhecimento, mas sim a forma de elaboração dos cálculos pela Contadoria judicial. Esclarecem que “todo o crédito dos Agravantes R$517,128,53 que está depositado na conta judicial vinculada a Segunda Vara Cível de Taguatinga-DF, por determinação MMo juízo a quo foi penhorado no rosto dos autos 0714518-97.2019.8.07.0007, conforme decisão interlocutória – ID 54399477 – abaixo transcrita, para garantia da execução dos autos 0712339-93.2019.8.07.0007, ambos tramitando pela 2a Vara Cível de Taguatinga, estando todo valor depositado na conta judicial relativa e à disposição do juízo da referida 2a Vara Cível, até a presente data”. Discorrem que o proveito econômico é de R$ 262.044,02 (duzentos e sessenta e dois mil, quarenta e quatro reais e dois centavos), sendo R$ 254.044,22 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), pelo afastamento da solidariedade das Rés, e R$ 8.000,00 (oito mil reais), relativos ao ressarcimento dos danos emergentes. Afirmam que a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde a data da sentença e do seu trânsito em julgado, respectivamente, até o dia em que foi realizada a penhora no rosto dos autos, porquanto neste momento o crédito está devidamente garantido. Pontuam que “a atualização do débito até a data da conta, como fora feita pela contadoria e homologada pelo juízo monocrático, tem-se que haverá uma clara incidência de bis in idem, e por consequência, é suscetível de ocorrer um enriquecimento sem causa da parte Exequente”. Alegam, ainda, não serem devidas as penalidades do art. 523, § 1°, do CPC, pois a execução se encontrava devidamente garantida. Aduzem, também, que houve o acréscimo de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, no importe de R$ 11.185,82, sem qualquer fundamento. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar a continuação dos atos executivos. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer o excesso de execução e homologar o montante de R$ 37.531,53 (trinta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos). Preparo comprovado (Id. 29786261). O efeito suspensivo ativo foi concedido para determinar que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados até a penhora realizada (Id. 29903843). Nas contrarrazões, o Agravado pede reconsideração da r. decisão e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. Requer, ainda, a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Id. 30252432). O pedido de reconsideração foi indeferido (Id. 30708629). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica que a controvérsia a ser examinada encontra-se pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça em decorrência da decisão proferida no Recurso Especial n° 1.820.963/SP. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do STJ, verifica-se que a Corte Especial, em sessão realizada em 7.10.2020, instaurou procedimento de revisão do entendimento precedente sobre juros em depósito judicial em execução, fixado no Recurso Especial 1.348.640 (Tema 677), cuja tese firmada em 21.5.2014 definiu que: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” A Relatora, Ministra Nancy Andrighi, em seu voto, sugeriu a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo. Devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido, o saldo da conta judicial." A questão de ordem ainda determina o sobrestamento dos processos que tratem do mesmo tema e que estejam pendentes de apreciação no segundo grau de jurisdição ou no STJ. Estão autorizadas a manter a tramitação as execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas. Assim, em observância à decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora